Tribunal: TJSP
Processo: 2043594-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Agravo interno – Insurgência contra decisão que negou efeito ativo em agravo de instrumento – Prejudicado o julgamento deste agravo em razão do início do julgamento virtual do agravo de instrumento.
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Hipótese em que há irregularidade processual do agravante Espólio representado por inventariante que faleceu - Processo suspenso até que

Ementa:
Agravo interno – Insurgência contra decisão que negou efeito ativo em agravo de instrumento – Prejudicado o julgamento deste agravo em razão do início do julgamento virtual do agravo de instrumento.
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Hipótese em que há irregularidade processual do agravante Espólio representado por inventariante que faleceu - Processo suspenso até que regularizada a representação processual – Necessidade - Norma expressa do CPC – Contudo, possibilidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de se evitar maiores prejuízos ao espólio e a fim de dar máxima efetividade ao processo, devendo, contudo, o agravante regularizar o polo ativo, conforme já determinado pelo Juízo 'a quo', para o prosseguimento da ação – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2043594-35.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31756
Registro: 2020.0000427888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043594-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
MISTRETTA (ESPÓLIO), é agravado CLEMENTE MANOEL DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
agravo interno e deram parcial provimento ao recurso interposto, com determinação,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043594-35.2020.8.26.0000 -Voto no 31756
2
VOTO No: 31756
AGRV.No: 2043594-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ESPÓLIO DE ANTONIO MISTRETTA
AGDO. : CLEMENTE MANOEL DE ALMEIDA
Agravo interno Insurgência contra decisão que negou efeito ativo
em agravo de instrumento
Prejudicado o julgamento deste
agravo em razão do início do julgamento virtual do agravo de
instrumento.
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Hipótese em
que
há
irregularidade
processual
do
agravante
Espólio
representado por inventariante que faleceu - Processo suspenso até
que regularizada a representação processual
Necessidade -
Norma expressa do CPC Contudo, possibilidade de remessa dos
autos à Contadoria Judicial, a fim de se evitar maiores prejuízos ao
espólio e a fim de dar máxima efetividade ao processo, devendo,
contudo, o agravante regularizar o polo ativo, conforme já
determinado pelo Juízo 'a quo', para o prosseguimento da ação
Recurso parcialmente provido, com determinação.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, tirado de decisão de fls. 340,
complementada
pela
decisão
proferida
nos
embargos
de
declaração de fls. 350, que em cumprimento de sentença,
deixou para decidir acerca do envio dos autos à Contadoria,
somente após a regularização da representação processual do
inventário de Antonio Mistretta.
Sustenta o agravante que o juízo 'a quo'
entendeu por bem em não remeter os autos à contadoria
judicial
enquanto
não
houvesse
a
regularização
da
representação processual no inventário de Antonio Mistretta,
com a nomeação de novo inventariante para representar o
espólio. Contudo, é fato que, independentemente de quem venha
a representar o espólio de Antonio Mistretta, o valor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043594-35.2020.8.26.0000 -Voto no 31756
3
cobro continuará sendo devido, sendo fundamental que, em
respeito aos princípios da celeridade e da duração razoável
do processo, os presentes autos sejam encaminhados à
contadoria judicial com brevidade (fls. 05).
Afirma o espólio recorrente que já está
diligenciando com vistas a desarquivar e peticionar nos autos
do inventário de Antonio Mistretta, com o fito de regularizar
a representação processual, através da nomeação de novo
inventariante, ante o falecimento da inventariante anterior
Ana Cláudia Basso Mistretta. Nesta toada, notadamente ante o
inconteste fato de que os autos na origem remanesceram meses
em cartório sem que lhe fosse reiniciada a devida marcha
processual,
acumulando
diversos
petitórios
intentando
restabelecer referida marcha, inexiste razão plausível para
que o pleito atinente ao envio dos autos à contadoria
judicial não seja acolhido, com o consequente provimento
deste agravo. Insta ser sublinhado que o envio dos autos de
Cumprimento de Sentença à contadoria judicial se faz tão
necessário e imediato que a concessão do efeito ativo
pretendido é medida que se faz necessária para evitar ainda
mais prejuízos ao espólio exequente. Sabido é que a
contadoria judicial se encontra com excesso de trabalho,
sendo costumeira a demora de meses para que um cálculo seja
realizado, de modo que o imediato envio dos autos ao referido
setor é medida que se impõe para ganhar tempo, haja vista a
ordem de chegada estabelecida por tal setor (fls. 06/09).
Recurso formalmente em ordem, processado sem a
atribuição do postulado efeito ativo, sobrevindo resposta às
fls. 367/371.
Anota-se a interposição do agravo interno no
2043594-35.2020.8.26/50000, no qual o agravante reitera a
necessidade da atribuição do efeito ativo ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043594-35.2020.8.26.0000 -Voto no 31756
4
instrumento interposto.
É o relatório do necessário.
2) A presente insurgência merece provimento.
Transcreve-se abaixo teor das decisões hostilizadas: “Vistos. 1.Retifique-se no cadastro e demais
apontamento o correto nome do exequente, para
constar ESPÓLIO DE ANTONIO MISTRETTA (fls. 245).
2.Considerando o requerimento de desarquivamento dos autos do inventário do
exequente, o qual, consigno, não foi encerrado,
aguarde-se
a
regularização
da
representação
processual como determinado na decisão de fls.
210/211, devendo o interessado juntar aos autos a
certidão de nomeação do novo inventariante de
ESPÓLIO de Antonio Mistretta, no prazo de 30
(trinta) dias.
No mesmo prazo, deverá cumprir, se o caso,
a decisão de fls. 210/211.
3.Os demais requerimentos serão apreciados
somente
após
a
regularização
da
representação
processual.
4.Ao cartório, cumpra-se a decisão de fls.
210/211, certificando-se.
Intime-se” (fls. 340).
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043594-35.2020.8.26.0000 -Voto no 31756
5
1.Fls. 333/334: Conheço dos Embargos de
Declaração, porque tempestivos, e no mérito, nego
provimento, já que a decisão atacada não padece de
nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código
de Processo Civil. O fato do embargante não
concordar com as conclusões do Juízo, sua interpretação dos fatos ou das normas, não
caracteriza contradição, dúvida ou omissão, como
quer
fazer
crer.
As
razões
expendidas
pelo
embargante refletem seu inconformismo com a decisão
e, fundamentado o recurso em matéria de mérito,
somente poderá a questão ser eficazmente apreciada
pelo Egrégio Tribunal ad quem, por ocasião do
julgamento de eventual recurso.
2. Para prosseguimento deste cumprimento
de
sentença,
é
necessário
e
indispensável
a
regularização processual da parte exequente, ESPÓLIO
de Antonio Mistretta. Assim, ausente providências da
parte
neste
sentido,
não
obstante
os
prazos
anteriormente concedidos, suspendo o andamento do
processo, nos termos do art. 76 do CPC, pelo prazo
de
90
(noventa)
dias,
para
regularização
da
representação processual do espólio, sob pena de
extinção. Frise-se que o espólio é representado pelo
inventariante (art. 75, VI, CPC) de modo que, com
sua morte, sem a devida regularização, os advogados
que litigam em nome do exequente carecem de
capacidade postulatória.
3.Decorrido
o
prazo
acima,
tornem
conclusos.
Int.” (fls. 350).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043594-35.2020.8.26.0000 -Voto no 31756
6
Pois bem. Trata-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que determinou a suspensão do feito,
para regularização do polo ativo da demanda após o falecimento da inventariante, Sra Ana Claudia Basso Mistretta.
De forma bastante singela, não tem razão o
agravante. Discute-se nos autos se é necessária a suspensão
do feito para regularização do polo ativo.
Ora, mostra-se correta a decisão agravada.
Com efeito, a representação do espólio em
Juízo deve ser feita pelo inventariante e, nos casos em que
se faça necessária a regularização do polo ativo, deve
ocorrer a suspensão do feito para que seja sanada a
irregularidade.
Trata-se
da
norma
que
surge da
análise
conjunta do art. 75, VII, c/c art. 76, Código de Processo
Civil.
Assim, deverá o espólio-exequente regularizar
sua representação processual, comprovando quem assumiu a
inventariança após a morte de Ana Claudia.
Contudo, não se mostra razoável a não remessa
dos autos, desde já, à Contadoria, considerando o prejuízo
sofrido pelo espólio agravante ante a inadimplência sofrida e
o longo tempo do ajuizamento da ação originária, ou seja, há
quase 15 (quinze) anos (jun/2005 fls. 226/232).
Sendo assim, fica autorizado a remessa dos
autos ao Contador Judicial, observando-se que a ação deve
prosseguir, somente após a regularização do polo ativo da
demanda, conforme já determinado pelo Juízo 'a quo'.
Insta frisar que a medida aqui determinada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043594-35.2020.8.26.0000 -Voto no 31756
7
visa
atender
aos
princípios
da
celeridade,
economia
processual e máxima efetividade da execução, atendendo ainda
à duração razoável do processo.
Finalmente, diante do início do julgamento
virtual do agravo de instrumento, o agravo interno interposto
mostra-se prejudicado. A pretensão nele trazida volta-se
contra decisão monocrática proferida que negou o pedido de
atribuição do efeito ativo ao agravo de instrumento. Conforme
os fundamentos apresentados neste julgamento, o efeito
pretendido não se justificaria e, diante do início de seu
julgamento, tem-se a perda superveniente do interesse em
relação ao agravo interno.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo
interno e dá-se parcial provimento ao recurso interposto, com
determinação.
JACOB VALENTE
Relator